Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna - Plantão Judicial do Segundo Grau Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708368-98.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO BENERSON BARBOSA DIAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação de busca e apreensão que indeferiu a petição inicial. Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados requer a desistência do feito e o consequente desbloqueio de eventual restrição sobre veículo automotor (id 46283817). Brevemente relatado, decido. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita, por se tratar de uma exceção ao princípio constitucional do juiz natural. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de maio de 2023. São consideradas de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, inclusive as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A apreciação de requerimento de desistência e de eventual liberação de bem com restrição de circulação não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023. Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados sequer é parte nos autos. Parece apenas um caso de equívoco no endereçamento da peça. Ante o exposto, os requerimentos não se inserem entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista